Tribunal: TJBA
Processo: 8069698-36.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069698-36.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, IGOR MESSIAS TEIXEIRA TUPINAMBA

APELADO: HELMO CESARE BRITO DE CASTRO VIRGENS e outros

Advogado(s)
:
IGOR MESSIAS TEIXEIRA TUPINAMBA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DA FALSA CENTRAL". TRANSAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA.

1.

Responsabilidade Objetiva:
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

2.

Falha na Prestação do Serviço:
A realização de empréstimo e diversas transferências/pagamentos de vultosa quantia, em curto espaço de tempo e fora do perfil do cliente, sem o devido bloqueio preventivo pelo banco, caracteriza falha na segurança do serviço.

3.

Inexistência de Culpa Exclusiva:
A atuação de estelionatários (engenharia social) não afasta a responsabilidade do banco quando este falha em seus mecanismos de monitoramento e prevenção de fraudes. Fortuito interno configurado.

4.

Danos Materiais:
Devida a restituição integral dos valores indevidamente subtraídos da conta do consumidor.

5.

Danos Morais:
Configurado o abalo moral decorrente da subtração de economias e da contratação fraudulenta de empréstimo, gerando angústia e privação de recursos alimentares.

6.

Quantum Indenizatório:
O valor de R$ 4.000,00 fixado na origem mostra-se insuficiente diante da gravidade do caso e do porte econômico do ofensor. Majoração para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

Honorários Recursais:
Majoração da verba honorária devida pelo réu, em razão do desprovimento do seu recurso.

RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8069698-36.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante/Apelante-adesivo
BANCO DO BRASIL S/A
e
HELMO CESARE BRITO DE CASTRO VIRGENS
e como Apelado/Apelado-adesivo apelado
HELMO CESARE BRITO DE CASTRO VIRGENS e BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU E DAR PROVIMENTO AO APELO ADESIVO DO AUTOR
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora